Tribunal: TJMT
Processo: 1021180-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021180-77.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ROSIMAL MANOEL DE SANTANA - CPF: 706.673.491-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO
– REMIÇÃO DE PENA – ART. 126, DA LEP – UM DIA REMIDO PARA CADA TRÊS DIAS DE TRABALHO – CÁLCULO ARITMÉTICO QUE GERA NÚMERO FRACIONADO – IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA
– PRETENSÃO –

REMIÇÃO DE 43 DIAS DE TRABALHO – POSSIBILIDADE – CÁLCULO DE REMIÇÃO DE 128 DIAS DE TRABALHO QUE RESULTOU EM 42,666 DIAS – ARREDONDAMENTO PARA CIMA – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO REEDUCANDO – READEQUAÇÃO DOS DIAS A REMIR PARA 43 [QUARENTA E TRÊS] – PRECEDENTES DO STJ (RECURSO ESPECIAL N. 1.823.592-MT) –
PROVIMENTO DO RECURSO
.

Consoante a linha intelectiva do artigo 126, § 1o, inciso I, da Lei de Execuções Penais, compreende-se que a cada três dias de trabalho, o reeducando faz
jus
a um dia de remição da sua pena. Acaso o cálculo resulte em número fracionário, a fração excedente não pode ser desprezada, devendo ser arredondado o resultado para o primeiro número inteiro superior, a fim de evitar interpretação prejudicial ao reeducando.

Desta forma, chegou-se ao montante de 42,66 dias, o qual procedo o arredondamento para o primeiro número inteiro, totalizando 43 (quarenta e três) dias a remir.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
Rosimal Manoel da Silva
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos do processo executivo de pena no 0005789-37.2015.8.11.0045, que concedeu ao agravante a remição de 42 (quarenta e dois) dias de sua pena, referente às 128 (cento e vinte e oito) dias de trabalho.

Em suas razões (Id. 61322491), pugna
“pela aplicação de interpretação mais favorável e mais ajustadas à finalidade da remição ao apenado e que seja reconhecida a remição de 43 dias de sua pena total. ”

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (Id. 61322494).

Exercendo o juízo de retratação, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada pelos seus próprios fundamentos
(Id. 61322492).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo
provimento do agravo
, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa (Id. 65336489):

“Agravo em execução penal. Remição de pena pelo trabalho. Decisão que desprezou a fração decimal referente ao cálculo dos dias remidos. Inconformismo defensivo. Pretendido arredondamento para o primeiro número superior. Procedência. Para efeito de remição da pena, a fração excedente deve ser arredondada para o primeiro número inteiro superior, a fim de evitar interpretação prejudicial ao reeducando. Prestígio ao trabalho do reeducando. Propósito de ressocialização da Lei de Execução Penal. Parecer pelo provimento do recurso defensivo. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
Rosimal Manoel da Silva
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos do processo executivo de pena no 0005789-37.2015.8.11.0045, que concedeu ao agravante a remição de 42 (quarenta e dois) dias de sua pena, referente às 128 (cento e vinte e oito) dias de trabalho.

Em suas razões a Defesa questiona o cálculo apresentado pelo juízo
a quo
que, ao converter os dias de trabalho em dias remidos, chegou ao total de 42,666 dias, arredondando este valor para menos, qual seja, 42 (quarenta e dois) dias remidos.

Conforme dispõe o artigo 126 da Lei 7.210/84, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir parte do tempo de execução de sua pena mediante trabalho ou estudo.

Trago à baila o teor do mencionado dispositivo legal:

“Art. 126 - O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho. ”

Busca-se com o mencionado dispositivo incentivar o trabalho e o estudo pelo preso, com a finalidade de reduzir o tempo de sua permanência na prisão, de modo a auxiliar o seu desenvolvimento, assegurando-lhes uma forma digna de recuperação de valores e encaminhando-os para a efetiva reinserção na sociedade.

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, através do Ministro Relator Reynaldo Soares da Fonseca, em decisão monocrática, deu provimento ao Recurso Especial

no. 1.823.592-MT para arredondar para o número inteiro imediatamente superior à fração e reconhecer a remição de 219 dias de pena pelo trabalho, aplicando assim a interpretação mais favorável à apenada. Confira-se:

“O recurso merece acolhida.

A remição da pena pelo trabalho, nos termos do art. 33 c/c 126, § 1o, da LEP, é realizada à razão de um dia de pena a cada três dias de trabalho, cuja jornada diária não seja inferior a 6 nem superior a 8 horas, o que impõe, para fins de cálculo, a consideração dos dias efetivamente trabalhados e não a soma das horas. Precedentes do STJ e do STF.

No presente caso, pela leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a parte recorrente exerceu 656 dias de trabalho.

Desta forma, de acordo com o cálculo da remição, dividindo-se 656 por 3, chega-se a 218,66 dias a serem remidos, conforme determina o artigo 126, §1o, inciso II, da LEP, o que configura 2 dias restantes de trabalho que não serão remidos, neste momento, conforme entendimento da Corte de origem.

E é quanto a este restante que pede a defesa o arredondamento do total de 218 dias para 219, invocando a interpretação in dubio pro reo.

Com efeito, com razão o pleito defensivo, uma vez que os cálculos aplicados na execução da pena também devem ser interpretados de forma mais benéfica ao apenado, razão pela qual, não sendo a divisão exata, opera-se o arredondamento matemático para cima, ou seja, para o número inteiro imediatamente superior, que se mostra mais razoável, resultando na remição de 219 dias. ”

Por outro lado, se não há lei regulando quando o resultado é um número fraccionado, a solução mais adequada para dirimir a controvérsia é o arredondamento aritmético para o número inteiro imediatamente superior à fração, levando-se em conta os princípios do
in dubio pro reo
, proporcionalidade e razoabilidade.

Salienta-se que a remição da pena pelo trabalho ou pelo estudo é um incentivo para que o apenado realize essas atividades, essencialmente, importantes para sua reeducação, devendo-se ser interpretado em benefício do reeducando, uma vez que, os dias remidos nada mais são do que um estímulo à realização de atividade laborativa digna.

Nessa linha, este Egrégio Tribunal de Justiça tem adotado a interpretação mais benéfica ao reeducando:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – REMIÇÃO DE PENA – CÁLCULO DOS DIAS REMIDOS – NÚMERO FRACIONADO –ARREDONDAMENTO – PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA DESPREZAR FRAÇÃO REMANESCENTE – INADMISSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO EM BENEFÍCIO DA RÉ – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se não há norma na Lei de Execuções Penais acerca da regulamentação quando o resultado é um número fraccionado, a solução mais adequada para dirimir a controvérsia é o arredondamento aritmético para o número inteiro imediatamente superior à fração, levando-se em conta os princípios do in dubio pro reo, proporcionalidade e razoabilidade.

A remição da pena pelo trabalho ou pelo estudo é um incentivo para que a apenada realize essas atividades, essencialmente, importantes para sua reeducação, devendo-se ser interpretado em benefício da ré, uma vez que, os dias remidos nada mais são do que um estímulo à realização de atividade laborativa digna.” (N.U 1016078-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020). ”

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA – RESULTADO QUE NÃO ATINGIU NÚMERO INTEIRO – ARREDONDAMENTO PARA MAIS – INCONFORMISMO MINISTERIAL – FRAÇÃO DECIMAL A SER UTILIZADA EM NOVEL CÁLCULO DE REMIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRIMAZIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante a linha intelectiva do artigo 126, § 1o, inciso I, da Lei de Execuções Penais, compreende-se que a cada doze horas de estudos, o reeducando faz jus a um dia de remição da sua pena. Acaso o cálculo resulte em número fracionário, a fração excedente não pode ser desprezada, devendo ser arredondado o resultado para o primeiro número inteiro superior, a fim de evitar interpretação prejudicial ao reeducando.” (N.U 1016819-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 11/09/2020).”

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - TRAFICO DE DROGAS - REMIÇÃO POR TRABALHO E ESTUDO - DECISÃO QUE ARREDONDA DIAS FRACIONADOS [FRAÇÕES 27,33 E 24,33] PARA DÍGITO INTEIRO MAIOR - FRAÇÃO MENOR QUE INTEIRO DEVE SER DESPREZADA - PEDIDO MINISTERIAL DE CONCESSÃO DE 51 (CINQUENTA E UM) DIAS REMIDOS - ARREDONDAMENTO PARA O PRIMEIRO NÚMERO INTEIRO SUPERIOR - POSSIBILIDADE - PARECER DA PGJ - ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - PRESTÍGIO AO TRABALHO DO REEDUCANDO - PROPÓSITOS DE RESSOCIALIZAÇÃO DA LEP - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ARESTO DO TJDF - RECURSO DESPROVIDO.

Não se apresenta ‘razoável desprezar a fração que remanesce no cálculo para definir a quantidade de dias a serem remidos, especialmente porque resulta em prejuízo ao condenado, já que parte do tempo efetivamente trabalhado por ele não se converte em pena cumprida’ (Parecer PGJ no 013667-001/2019).

‘Se efetuada a conversão dos dias trabalhados em dias a serem remidos e o resultado corresponder à dízima periódica, impõe-se arredonda-lo para o primeiro número inteiro superior, a fim de evitar interpretação prejudicial ao reeducando.’ (TJMT, AgExPe no 61832/2017) ”

“Em consonância com julgado do Superior Tribunal, tendo em vista à remição de número fracionado (19,66 dias), a fim de evitar interpretação prejudicial ao agravando, arredondo à maior, resultando o total de 20 (vinte) dias a remir.’ (TJMT, AgExPe no 2897/2018)

Deve-se prestigiar o trabalho [meio eficaz para o ajustamento do reeducando e que permite aperfeiçoamento de alguma atividade produtiva], e atender os propósitos de ressocialização da LEP.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RSE no 20120510091147).”
(N.U 0029615-62.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 13/11/2019). ”

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO POR TRABALHO – ART. 126, § 11a, INCISO II, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – OPERAÇÃO ARITMÉTICA QUE RESULTA EM DIZÍMA PERÍODICA – DESPREZO DA FRAÇÃO REMANESCENTE – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DESFAVORÁVEL AO REEDUCANDO – ARRENDONDAMENTO PARA O PRIMEIRO NÚMERO INTEIRO SUBSEQUENTE – RECURSO PROVIDO.

A LEP dispõe que a contagem de tempo para remição, por trabalho, será de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de labor, (art. 126, § 1o, II).

Se efetuada a conversão dos dias trabalhados em dias a serem remidos e o resultado corresponder à dízima periódica, impõe-se arredonda-lo para o primeiro número inteiro superior, a fim de evitar interpretação prejudicial ao reeducando.”
(N.U 0000137-47.2014.8.11.0086, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 12/04/2018). ”

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO – HORAS DE ESTUDO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDO REFAZIMENTO DO CÁLCULO – CONSIDERAÇÃO DAS HORAS EXCEDENTES ÀS QUATRO DIÁRIAS – IMPOSSIBILIDADE – CARGA HORÁRIA MÁXIMA DIÁRIA DE QUATRO HORAS – EXCLUSÃO DAS HORAS EXCEDENTES – DIAS REMIDOS CORRESPONDEM AO QUOCIENTE DAS HORAS ESTUDADAS POR DOZE – INTELIGÊNCIA DO ART. 126 DA LEP – NOVA ANÁLISE DOS ATESTADOS DE FREQUÊNCIA – 86,333 DIAS DE ESTUDO – ARREDONDAMENTO PARA CIMA – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO REEDUCANDO – READEQUAÇÃO DOS DIAS A REMIR PARA 87 – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Conforme dispõe o art. 126 da Lei 7.210/84, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena, de modo que, tratando-se da segunda hipótese, a contagem do tempo será realizada à razão de 01 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar, divididas, no mínimo, em 03 (três) dias.

Desta forma, extrai-se do referido dispositivo que o legislador estabeleceu a carga horária máxima de estudo diário em 04 (quatro) horas, fazendo-se mister excluir da contagem o horário excedente.

Após reanalisar os atestados de frequência do agravante, observou-se que ele compareceu à escola por 259 dias e, procedendo-se novo cálculo (259x4/12), temos que o reeducando tem direito à remição de 86,333 dias de sua reprimenda.

A fim de evitar interpretação prejudicial ao agravante, arredondo a fração encontrada para cima, resultando o total de 87 (oitenta e sete) dias a remir.” (N.U 0000587-60.2016.8.11.0040, , JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/08/2016, Publicado no DJE 08/08/2016).”

No caso em análise, emerge da decisão exarada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que o agravante laborou 128 (cento e vinte e oito) dias de trabalho, entre os meses de agosto de 2019 e janeiro de 2020.

Assim, ao se descontar um dia da pena para cada três dias de trabalhado, na forma definida pelo artigo 126, da Lei de Execuções Penais, chegou-se ao montante de 42,66 dias.

Verifica-se que há uma dízima periódica referente aos dias a remir, em favor do reeducando.

Neste diapasão, a fim de evita interpretação prejudicial ao agravante, procedo o arredondamento para cima, totalizando 43 (quarenta e três) dias a remir.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço do presente recurso e, no mérito
dou provimento
ao agravo em execução interposto por
Rosimal Manoel de Santana
, readequando os dias a remir para 43 (quarenta e três) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020